Tribunal: TJSP
Processo: 0014574-04.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Revisão criminal. Homicídios qualificados. Art. 121, § 2o, inciso II e IV, do CP. Art. 121, § 2o, inciso II, III e IV, do CP. Art. 121, § 2o, inciso IV e V, c.c. art. 14, inciso II, do CP. Art. 121, § 2o, inciso III, IV e V, c.c. art. 14, inciso II, do CP. Ferir animal doméstico. Art. 32, §2o, da Lei no 9605/98. Decisão não contrária à prova dos autos. Autoria e materialidade não contestadas pelo

Ementa:
Revisão criminal. Homicídios qualificados. Art. 121, § 2o, inciso II e IV, do CP. Art. 121, § 2o, inciso II, III e IV, do CP. Art. 121, § 2o, inciso IV e V, c.c. art. 14, inciso II, do CP. Art. 121, § 2o, inciso III, IV e V, c.c. art. 14, inciso II, do CP. Ferir animal doméstico. Art. 32, §2o, da Lei no 9605/98. Decisão não contrária à prova dos autos. Autoria e materialidade não contestadas pelo presente recurso. Condenação devida. Pena mantida, pois corretamente fixada. Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão – O réu faltou com a verdade em plenário, buscando afastar sua culpabilidade e, assim, não agiu com lealdade processual. Mantido o reconhecimento do concurso material entre os delitos - Crimes autônomos provenientes de desígnios diferentes, embora praticados em um mesmo contexto, que merecem a devida reprovação independente. Regime mantido, pois se mostra compatível com a reprovabilidade e as circunstâncias dos crimes. Pedido negado.